Tribunal: TJMT
Processo: 1025955-90.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025955-90.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEYSIELI GEANE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 083.529.671-77 (EMBARGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA ACOLHIDOS, FUNDO DE INVESTIMENTO REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA QUANTO À SÚMULA 385/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. OMISSÃO IDENTIFICADA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para afastar a condenação por litigância de má-fé, declarar a inexistência da dívida, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e fixar indenização por danos morais.
O fundo de investimento alega omissão do acórdão por não aplicação da Súmula 385 do STJ, apontando a existência de negativações anteriores e legítimas. A autora, por sua vez, sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, requerendo que incidam sobre o valor da indenização somado ao valor da dívida cancelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de omissão quanto ao afastamento da aplicação da Súmula 385 do STJ; e (ii) a existência de omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, especificamente quanto à inclusão do valor da dívida declarada inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão quanto à Súmula 385 do STJ, uma vez que o acórdão expressamente afastou sua incidência, por inexistirem anotações preexistentes válidas.

4. A pretensão da embargante, na verdade, busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em embargos de declaração.
5. Em relação à base de cálculo dos honorários, há omissão a ser sanada. O proveito econômico da parte autora abrange tanto o valor da indenização quanto o da dívida declarada inexigível.

6. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários devem incidir sobre o valor total do benefício patrimonial obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração opostos pelo fundo rejeitados. Embargos de declaração opostos pela autora acolhidos para reconhecer omissão e esclarecer a base de cálculo dos honorários.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão quando este expressamente enfrenta e afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o somatório do valor da indenização por danos morais e do valor da dívida declarada inexigível, representando o proveito econômico integral obtido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por litigância de má-fé, declarar a inexistência da dívida, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00, acrescida de juros e correção monetária, invertendo os ônus sucumbenciais.

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foi aplicada a Súmula 385 do STJ, a qual afasta a indenização por dano moral quando preexistente inscrição legítima em cadastro restritivo de crédito. Alega que, conforme os documentos anexados pela própria parte autora, haveria negativações anteriores e regulares no ano de 2021, anteriores ao apontamento discutido, realizado em fevereiro de 2022. Defende que, sendo o autor devedor contumaz, não se configura dano moral indenizável, pleiteando o afastamento da condenação indenizatória e o reconhecimento da omissão apontada.

Contrarrazões pela embargada, na qual sustenta que os embargos de declaração foram opostos com flagrante má-fé processual, pois a embargante teria confundido a data da dívida com a data da negativação, tentando induzir o juízo a erro, razão pela qual requer a condenação da embargante por litigância de má-fé, com aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 80, II e V, e 1.026, §2o, do CPC (id 319881894).

Em paralelo, a parte autora Deysieli Geane da Silva Rodrigues também opôs embargos de declaração arguindo omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência sobre o proveito econômico. Afirma que, além da indenização por dano moral, houve cancelamento da dívida no valor de R$ 1.108,03, de modo que o proveito econômico da parte vencedora não se limita ao quantum indenizatório, mas abrange igualmente o valor da dívida declarada inexistente.

Defende que os honorários devem incidir sobre a soma de ambos os valores, conforme o art. 85, §2o, do CPC, e precedentes do STJ e deste Tribunal, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para adequar a base de cálculo dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

I – Dos embargos de declaração opostos pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

A análise dos autos evidencia que não há qualquer omissão no acórdão embargado. A matéria relativa à aplicação ou não da Súmula 385 do STJ foi expressamente enfrentada na fundamentação do voto condutor, onde restou “
afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ, pois não demonstrada a existência de anotações preexistentes válidas em nome da autora
” (id 317428381).

Dessa forma, a questão foi devidamente examinada, com motivação suficiente e compatível com o conjunto probatório.
A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

II – Dos embargos de declaração opostos por Deysieli Geane da Silva Rodrigues

A questão comporta acolhimento. Com efeito, o §2o do art. 85 do Código de Processo Civil dispõe que os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O legislador conferiu ao julgador a faculdade de adotar a base de cálculo que melhor represente o êxito econômico alcançado pela parte vencedora.

No caso, o acórdão embargado reconheceu a inexistência da dívida e determinou sua exclusão dos cadastros restritivos, além de fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Assim, o proveito econômico obtido pela autora não se limita ao valor indenizatório, mas abrange também o montante da obrigação declarada inexigível. O cancelamento do débito produz benefício patrimonial direto e mensurável, devendo, portanto, integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, impõe-se a complementação do julgado para explicitar que o percentual fixado em 10% incide sobre o somatório do valor da indenização por danos morais e da dívida declarada inexistente, correspondente ao proveito econômico total obtido pela parte autora.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e esclarecer que os honorários de sucumbência fixados em 10% devem incidir sobre o valor da indenização por danos morais somado ao valor da dívida declarada inexistente, representando o proveito econômico integral obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025